Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-35.2016.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-35.2016.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANUZA DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA, THIAGO QUEIROZ GUIRRA

APELADO: JILSON LIMA MAIA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO À PARTILHA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE QUANTO AO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO VEÍCULO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens ajuizada pela recorrente em face do recorrido.

1.2 Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Saúde/BA julgou parcialmente procedente o pedido, decretando o divórcio e partilhando apenas o imóvel situado na Rua Coronel Joaquim Malta, Saúde/BA, em igualdade de frações.

1.3 Recurso de apelação interposto pela autora visando incluir na partilha outros bens descritos na exordial: um imóvel residencial urbano na Rua Joaquim Caetano, nº 119, Centro, Saúde/BA, e um veículo automotor modelo D20, cor azul.

1.4 Contrarrazões pelo recorrido defendendo a manutenção da sentença, sustentando a inexistência do automóvel e a aquisição do imóvel antes do casamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o automóvel D20, cor azul, integra o patrimônio partilhável do casal; (ii) saber se o imóvel residencial situado na Rua Joaquim Caetano, nº 119, deve ser incluído na partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da união, salvo exceções do art. 1.659 do mesmo diploma.
3.2 Inexistindo nos autos prova da existência ou aquisição do automóvel D20 durante a união do casal, impõe-se a manutenção da exclusão desse bem da partilha.

3.3 A prova testemunhal produzida revelou que o imóvel situado na Rua Joaquim Caetano foi adquirido onerosamente durante o período de convivência marital, devendo, portanto, ser partilhado igualmente.
3.4 O sistema de distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC, não foi cumprido no tocante ao veículo, mas foi suficientemente atendido no que se refere ao imóvel.

3.5 Reforma parcial da sentença para incluir na partilha o imóvel residencial urbano situado na Rua Joaquim Caetano, nº 119, Centro, Saúde/BA, na proporção de 50% para cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e parcialmente provido.

4.2 Tese de julgamento: É admissível a inclusão de bem imóvel no rol dos bens partilháveis, quando há prova testemunhal suficiente que ateste sua aquisição onerosa em comum pelo casal. Ausente prova da existência ou aquisição de bem móvel na constância da união, mantém-se a exclusão deste da partilha.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.658 e 1.659

Código de Processo Civil, arts. 373, I e 487, I

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000162-35.2016.8.05.0242
, tendo como apelante
VANUZA DA SILVA GONCALVES
e apelado
JILSON LIMA MAIA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à
unanimidade
de votos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.